Tribunal: TJSP
Processo: 1045884-92.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível a cobrança da multa por rescisão contratual e determinar o restabelecimento das linhas não canceladas. Insurgência da ré. Contrato com cláusula de fidelização de 24 meses, prevendo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível a cobrança da multa por rescisão contratual e determinar o restabelecimento das linhas não canceladas. Insurgência da ré. Contrato com cláusula de fidelização de 24 meses, prevendo prorrogação automática por igual período, na hipótese de silêncio das partes. Impossibilidade. É nula a cláusula que prevê a renovação automática do prazo de fidelização, por afrontar o artigo 57, §3o, da Resolução ANATEL no 632/2014, diante da ausência de consentimento expresso do consumidor. Multa rescisória indevida. Débito inexigível. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários.